Tribunal: TJDFT
Processo: 0708591-44.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Apelação cível. Policial civil do Distrito Federal. Licença prêmio. Conversão em pecúnia. Impossibilidade. Lei 8.112/90. Reconvenção. Pedido de restituição. Tema 531 do STJ.
1. É indevida a conversão em pecúnia de licença-prêmio relativa a período em que o benefício já havia sido extinto pela MP 1.522/96, convertida na Lei 9.527/97.
2. Os policiais civis do DF encontram-se sob o âmbito de incidência da Lei 8.112/90, com as suas sucessivas modificações.
3. Nos termos do Tema repetitivo 531 do STJ, “quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público."